Tribunal: STF
Processo: ARE 1202756
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.06.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 551 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000-RG (SUBSTITUÍDO PELO RE 1.066.677). 



    1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento da ADI 4.173, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2019, no sentido de que a prestação de serviço temporário pelos servidores contratados (Lei Estadual 11.064/2002) não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.



    2. Inaplicável ao caso, portanto, o Tema 551, cujo paradigma é o ARE 646.000-RG (substituído pelo RE 1.066.677), de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 29.06.2012, ocasião em que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral acerca “da extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.